Tribunal: TJMT
Processo: 1010516-18.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de comunicado de descumprimento de liminar deferida no juízo de origem e confirmada em sentença, conforme trechos que cito, respectivamente:
Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte promovida no prazo de 6 horas, restabeleça o fornecimento de energia elétrica / na unidade consumidora 6/343613-6, caso a suspensão tenha sido motivada pelos débitos discutidos nesta ação, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). (LIMINAR)
Pelo exposto, proponho:
a) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:
b) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 24593522, remetendo a discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório; (SENTENÇA)
A parte promovente comprova que não possui pendências na unidade consumidora, sem ser os débitos discutidos nessa ação, bem como informa o descumprimento e a suspensão do serviço.
Pelo exposto, CONCEDO a liminar pretendida para que a parte promovida proceda ao restabelecimento do serviço de energia elétrica, no prazo de 06 (seis) horas da sua intimação, sob pena de multa fixa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como responsabilização pelo crime de desobediência.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência, por Oficial de Justiça.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora